Tribunal: TJMT
Processo: 1010774-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010774-60.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agravados : GILBERTO ROMANATO e outros
Número do Protocolo: 1010774-60.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1036940-45.2017.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ARCELINO JONAS PEREIRA, indeferiu pedido de penhora de parte do salário do executado/agravante face à regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, e ordenou intimação do Banco para “indicar bens passíveis de penhora no prazo legal” (cf. Id. no 91350998).
O Banco/agravante argumenta que, “muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC, estabeleça que as espécies de remuneração sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução”, e sustenta que “a penhora realizada no percentual de até 30% dos rendimentos não fere a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família” (cf. Id. no 91350991 - pág. 5).
Pede, pois, reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de penhora de 30% do salário do executado/agravado, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal.
É o breve relatório.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida ao indeferir pedido de penhora de parte do salário do executado em ação de execução que já tramita há quatro anos, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao Banco/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo; comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu o recorrente, que sequer menciona as expressões “perigo da demora”, “resultado útil do processo” ou qualquer sinonímica.
Diz apenas que o pedido antecipatório se justifica “diante da relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, como a extinção da ação” (sic – cf. Id. no 91350991 - pág. 4), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação processual sem a pretendida penhora de parte dos vencimentos do executado, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 02 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator